Tribunal: TCU
Processo: 013.226/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos, no exercício de 2012, para a execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Caapiranga/AM, no exercício de 2012, para a execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Antonio Ferreira Lima, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Zilmar Almeida de Sales; 9.4. aplicar ao Sr. Zilmar Almeida de Sales a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação.